Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-51.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002112-51.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 008.535.671-90 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0013-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002112-51.2021.811.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Adriana dos Santos

Parte Recorrida(s):
Centrais Elétricas de Rondônia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 264

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR –
CONTUMÁCIA RECONHECIDA
- SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ausência injustificada da reclamante na audiência de conciliação.

2.

Em sede recursal, a demandante defende a reforma da sentença, alegando que por problemas técnicos não teve acesso à solenidade, requerendo a analise de mérito e consequente condenação da reclamada em indenização por danos morais diante da negativação de seu nome, que alega ser indevida.

3.

Sabe-se que o comparecimento da parte reclamante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente, devidamente intimada, faltou à audiência designada para o dia
26 de outubro de 2021 às 15h30min
,
realizada por videoconferência, conforme certificado no termo de audiência juntado no id. 136142250.

5.

A recorrente justificou sua ausência alegando que na data e horário designado, teve problemas de conexão com a internet,
contudo, não anexou nenhum comprovante que corrobore com tal afirmativa.

6.

Inexistindo justificativa para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

7.

Desse modo, correta a sentença de id. 136142252, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022